Tribunal: TCU
Processo: 018.251/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor do Senhor Carlos Eurico Leão e Lima, ex-Prefeito de Porto Calvo/AL, em razão da impugnação total das despesas do Convênio 1.595/2009, celebrado para apoiar a realização do projeto intitulado Festival Calabar de Cultura 2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (Mtur), em desfavor do Sr. Carlos Eurico Leão e Lima, ex-prefeito do município de Porto Calvo/AL, em razão de impugnação total das despesas do Convênio 1595/2009 (Siconv 721981), firmado entre o Ministério e o Município referidos, que teve por objeto o apoio à realização do Projeto intitulado "Festival Calabar de Cultura 2009", nos dias 25/12/2009 e 26/12/2009, em que se apreciam nessa etapa proposta de revisão, de ofício, do Acórdão 18.401/2021-TCU-2.a Câmara, relatado pelo Ministro Raimundo Carreiro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer, de ofício, a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 18.401/2021-TCU-2.a Câmara; 9.3. enviar cópia do presente Acórdão ao Ministério do Turismo (Mtur) e ao representante do espólio do responsável, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.4. ordenar o arquivamento do presente processo, com fulcro no art. 11 da Resolução TCU 344/2022.